Tribunal: STF
Processo: RE 1476663
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.  



    No RE, a União pede que os honorários não sejam fixados de forma equitativa, mas sim de acordo com o valor da causa.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Juízo de 1º grau fixou honorários sucumbenciais equitativos no valor de 5 mil reais em favor dos advogados da União. O Acórdão do TRF inverteu os ônus sucumbenciais em favor dos patronos do Município, conforme ementa a seguir transcrita (eDoc. 3):



    “11. Apelação do Município provida, para que a correção monetária dos cálculos observe o IPCA-E, bem como para inverter o ônus da sucumbência. Apelação da União improvida. Honorários recursais a cargo da União, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).”



    A matéria objeto do recurso é a possibilidade de fixação equitativa de honorários sucumbenciais em processos de valor elevado.



    Em seu recurso extraordinário, a União pede que os honorários não sejam fixados de forma equitativa, mas sim de acordo com o valor da causa, que chega a quase 3 milhões de reais. Se calculados com base no valor da causa, a União teria de pagar valor muito maior a título de honorários. Esse fato foi observado pela Corte de origem (eDoc. 11):



“Embora tenha razão o Ente Público, ante o novo entendimento do STJ, nessa hipótese específica, o ajuste não implicará benefício direto para a União Federal. É que também houve recurso do Município, no qual se reconheceu que a correção monetária dos cálculos deveria observar o IPCA-E, fato este que atraiu a sucumbência mínima para a Edilidade bem como para inverter o ônus de sucumbência.”



    O provimento do recurso, portanto, levaria a União a uma situação jurídica mais desfavorável do que a atual.



    Com base na proibição à reformatio in pejus, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente